Tribunal: TJES
Processo: 0012955-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Publicação ou crítica indevida
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012955-60.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VINÍCIUS CÁSSIO CORREA DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CPM). LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença do Conselho Permanente de Justiça Militar que absolveu o apelado da imputação do crime previsto no artigo 166 do Código Penal Militar, sob o fundamento de ausência de dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em determinar se as declarações públicas do apelado caracterizaram crítica indevida a ato de superior hierárquico, ofendendo a hierarquia e a disciplina militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal previsto no artigo 166 do CPM exige que a crítica pública tenha o potencial de abalar a disciplina ou a autoridade militar.

4. No caso concreto, não restou comprovado que as manifestações do apelado extrapolaram os limites da liberdade de expressão ou possuíam intenção deliberada de desacreditar a instituição militar.

5. O Conselho de Justiça, por maioria, entendeu que as declarações se inseriam no contexto de desabafo pessoal, sem propósito de confrontar superiores.
6. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a inexistência de prova cabal do dolo específico necessário à tipificação do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Para a configuração do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM), exige-se a demonstração inequívoca do dolo específico de afetar a hierarquia ou disciplina militar, sob pena de aplicação do princípio in dubio pro reo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal Militar, art. 166; Código de Processo Penal Militar, art. 439, alínea "e".

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Criminal 0703826-58.2023.8.07.0020, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 17.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012955-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS CASSIO CORREA DE SOUSA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CPM). LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença do Conselho Permanente de Justiça Militar que absolveu o apelado da imputação do crime previsto no artigo 166 do Código Penal Militar, sob o fundamento de ausência de dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em determinar se as declarações públicas do apelado caracterizaram crítica indevida a ato de superior hierárquico, ofendendo a hierarquia e a disciplina militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal previsto no artigo 166 do CPM exige que a crítica pública tenha o potencial de abalar a disciplina ou a autoridade militar.

4. No caso concreto, não restou comprovado que as manifestações do apelado extrapolaram os limites da liberdade de expressão ou possuíam intenção deliberada de desacreditar a instituição militar.

5. O Conselho de Justiça, por maioria, entendeu que as declarações se inseriam no contexto de desabafo pessoal, sem propósito de confrontar superiores.
6. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a inexistência de prova cabal do dolo específico necessário à tipificação do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Para a configuração do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM), exige-se a demonstração inequívoca do dolo específico de afetar a hierarquia ou disciplina militar, sob pena de aplicação do princípio in dubio pro reo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal Militar, art. 166; Código de Processo Penal Militar, art. 439, alínea "e".

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Criminal 0703826-58.2023.8.07.0020, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 17.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

,

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012955-60.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VINÍCIUS CÁSSIO CORREA DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
objetivando a reforma da sentença, proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, que absolveu
VINÍCIUS CÁSSIO CORREA DE SOUSA
da imputação da prática do crime previsto no artigo 166, do Código Penal Militar.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a conduta do apelado configurou afronta à hierarquia e à disciplina dos militares, elementos essenciais à organização castrense. Alega, ainda, que as declarações, amplamente divulgadas na imprensa e nas redes sociais, extrapolaram o direito à liberdade de expressão, atingindo diretamente a autoridade de seus superiores e a disciplina interna da Corporação.

Contrarrazões apresentadas pela defesa, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 11620212, pelo provimento do recurso ministerial.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

A denúncia narra que o apelado, Capitão da Polícia Militar do Espírito Santo, ao tomar conhecimento da instauração de Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor, teria criticado publicamente, por meio da imprensa e de suas redes sociais, ato de seu superior hierárquico, em violação aos princípios da hierarquia e da disciplina militar. Segundo o Ministério Público, as declarações do apelado visaram desacreditar a instituição e enfraquecer a autoridade de seus superiores, caracterizando o crime de publicação ou crítica indevida.

Encerrada a instrução, o Conselho Especial de Justiça, por maioria, reconheceu a dúvida quanto ao dolo específico do apelado, concluindo que as manifestações por ele proferidas não tinham o propósito deliberado de afrontar a disciplina militar, mas configuravam um desabafo em razão do procedimento administrativo instaurado contra si.

Diante dessa incerteza, o Conselho Especial de Justiça decidiu pela absolvição do apelado, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Dessa forma, ele foi considerado inocente da acusação de publicação ou crítica indevida, delito previsto no artigo 166 do Código Penal Militar, cuja redação reproduzo:

"
Art. 166 – Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo.

Pena – detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave."

Neste contexto, é importante destacar que o tipo penal em questão visa preservar a autoridade e a disciplina militar, prevenindo que militares questionem publicamente atos de superiores hierárquicos ou decisões institucionais de forma que possa comprometer a ordem interna da Corporação.

Vejam-se que o verbo núcleo da conduta é
“criticar publicamente”,
o que exige demonstração de que a manifestação tenha o potencial de atingir a hierarquia ou a disciplina militar.

No presente caso, a dúvida razoável quanto à configuração do dolo específico justifica a manutenção da absolvição, tendo em vista que a prova colhida nos autos não foi suficiente para demonstrar que as falas do apelado tinham a intenção de desacreditar a instituição ou subverter a ordem militar.

Pelo contrário, a maioria dos juízes do Conselho Especial de Justiça reconheceu que as declarações se inseriram no contexto de um desabafo pessoal, sem que houvesse a intenção deliberada de confrontar ou desacatar seus superiores.

Ademais, é cediço que em matéria penal, a condenação exige prova cabal da autoria e da materialidade delitiva, devendo eventuais dúvidas serem resolvidas em favor do réu, conforme o princípio
in dubio pro reo
.

Não há nos autos elementos concretos que permitam concluir, com segurança, que as manifestações do apelado extrapolaram os limites da liberdade de expressão garantida constitucionalmente, ainda que com restrições no ambiente militar.

A jurisprudência pátria tem assentado que a caracterização do delito previsto no artigo 166 do Código de Processo Penal Militar, exige demonstração inequívoca do propósito de enfraquecer a disciplina e a autoridade militar, o que não restou evidenciado no presente caso.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do TJ/DF:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. DIFAMAÇÃO E CRÍTICA INDEVIDA. MENSAGEM ENCAMINHADA VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ENCAMINHAMENTO PARA APENAS UM CONTATO. NÃO DIVULGAÇÃO DA MENSAGEM. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR SUBJETIVA. OFENDER À REPUTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra, por parte do denunciado, o dolo de ofender à reputação da Comandante, tampouco houve divulgação da mensagem que foi encaminhada tão somente para um contato do Whatsapp. Ademais, reforça-se que não há crime se houve mero animus narrandi (intenção de narrar) ou animus criticandi (intenção de criticar). 2.
Não há lastro probatório mínimo para a instauração da ação penal militar quando não há comprovação do dolo de imputar fato ofensivo à reputação da Comandante ou de divulgar crítica indevida a ela, portanto, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal combinado com o artigo 3º, alínea a, do Código de Processo Penal Militar.
3. Recurso desprovido. (TJ-DF 0703826-58.2023.8.07.0020 1746022, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/08/2023)

Como destacado na sentença recorrida, a prova dos autos não permite afirmar que as manifestações do apelado tenham impactado negativamente a hierarquia ou a disciplina dentro da Polícia Militar, não havendo comprovação de nenhum prejuízo institucional.

Diante disso, inexiste fundamento para a reforma da sentença, pois não há nos autos prova judicialmente reconhecida que comprove a prática da conduta criminosa imputada ao apelado.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença absolutória nos seus exatos termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Relator